Tribunal: STF
Processo: RE 78806
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-19
Data de publicação: 1974-09-19

Ementa:
EMENTA : - Ação de acidente do trabalho. Exaustão da via
administrativa
( art. 15 e § 2º da Lei número 5.316/67, na redação dada pelo
   Decreto-lei número 893/69 ). A regulamentação dada à matéria pelo
Decreto nº 71037, de 29.08.72, tornou exequíveis, sem ofensa aos
postulados constitucionais, os preceitos legais que a disciplinam.
   Recurso extraordinário não conhecido.